Tribunal: TJDFT
Processo: 0716948-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. ABONO DE PERMANÊNCIA.VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora em face da sentença que pronunciou a prescrição do pedido inicial, qual seja, pagamento do reflexo do abono de permanência no 1/3 de férias referente ao ano 2017. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que o SINPRO ajuizou protesto interruptivo de prescrição em relação a propositura de ações que versem sobre o abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal, processo de no 0702615-61.2021.8.07.0018, que tramitou na 7a Vara de Fazenda Pública do DF, que foi distribuído em 26/04/2021 e colacionado aos autos (ID. 56383553). Acrescenta que o protesto foi efetivado em abril de 2016 pelo SINPRO/DF interrompeu o prazo prescricional para ajuizamento de ações envolvendo o abono de permanência. Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido.

2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões não foram apresentadas

3. Com efeito, houve a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas referentes a incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência, em virtude da ação de protesto, ajuizada pelo SINPRO, nos autos n. 0702615-61.2021.8.07.0018. Isso porque a pretensão ao pagamento de terço de férias do período constitui obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal. Nesse sentido: “(...) O Sindicato dos Professores do Distrito Federal - SINPRO-DF, ajuizou ação de protesto judicial, autuada sob o no 0702615-61.2021.8.07.0018, visando a interrupção da prescrição da pretensão ao pagamento de abono de permanência (ID 42059728). A pretensão ao pagamento de terço de férias do período compreendido de 2016 a 2019 constitui obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal (art. 233 do CC). Assim, a prescrição se dá com a prescrição do abono de permanência, que não se consumou. Encontra-se dentro do prazo prescricional do Decreto no 20.910/32, pois remete ao marco interruptivo da prescrição ocorrido na ação de protesto judicial para interrupção do prazo prescricional do pagamento do abono de permanência (pedido principal).” (Acórdão 1669330, 0742872-03.2022.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJE: 15/03/2023). Portanto, não há se falar em prescrição.

4. A par disso, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. O benefício possui matriz constitucional (art. 40, § 19 da CF), de modo que sua natureza jurídica não se altera pela vontade do legislador infraconstitucional.

5. O terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Nesse sentido: "MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida." (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

6. Logo, devido o valor pleiteado pela recorrente em sua petição inicial, devendo o recorrido efetuar o pagamento, a título de diferença de 1/3 de férias do ano de 2017, a quantia de R$ 453,29 (quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos), conforme ID. 56383545 até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97;- após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal ao pagamento de 453,29 (quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos). Correção monetária pelo IPCA-E do vencimento até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, pois abrange, em si, os juros moratórios e a correção monetária, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

8. Sem honorários, pois ausente recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.